Tribunal: TJSP
Processo: 1025074-38.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Civil. Vizinhança. Ação de nunciação de obra nova cumulada com demolitória. Sentença que julgou procedente o pedido. Pretensão à reforma manifestada pelos réus.
Arguição de ilegitimidade ativa que não se sustenta, pois deve ser aferida "in status assertionis".
Prova pericial que garante a existência de vícios de construção no muro de divisa e irregularidades na edificação residencial.
Ao

Ementa:
Civil. Vizinhança. Ação de nunciação de obra nova cumulada com demolitória. Sentença que julgou procedente o pedido. Pretensão à reforma manifestada pelos réus.
Arguição de ilegitimidade ativa que não se sustenta, pois deve ser aferida "in status assertionis".
Prova pericial que garante a existência de vícios de construção no muro de divisa e irregularidades na edificação residencial.
Ao Juízo competia aferir apenas se a obra promovida pelos réus causa danos ao imóvel do autor, não havendo que se falar em declaração de irregularidade ambiental e descumprimento de legislação municipal. Ordem de demolição da edificação residencial e de recuperação da mata nativa que não poderia ser determinada em demanda que tem como tema central o direito de vizinhança.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.